Tribunal: STF
Processo: RE 81076
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
TRIPLICATA NÃO ACEITA, PROTESTADA, ACOMPANHADA DE PROVA DA ENTREGA
DA MERCADORIA, LEGITIMA A AÇÃO EXECUTIVA, NA FORMA DO PAR. 13 DO
ARTIGO 15 DA LEI 5.474/68, DE ACORDO COM AS ALTERAÇÕES DO
DECRETO-LEI 436, DE 27.1.69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.